Tribunal: TCU
Processo: 005.267/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 667/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e no art. 237, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), com o intuito de que este Tribunal adote medidas de sua competência com vistas a (peça 1): averiguar a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) com vistas a avaliar como o tratamento de dados é fiscalizado pela autoridade nacional, objetivando garantir o cumprimento da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) pelo setor privado, notadamente em relação ao megavazamento de dados referentes a mais de 220 milhões de brasileiros, o qual constitui grave violação aos direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, assegurados pelo art. 17 da LGPD; e dentro do conceito de Estado Cooperativo, atuar em parceria com os mecanismos privados existentes, notadamente junto às empresas de segurança que detectaram os vazamentos e que já estão empreendendo investigação com vistas à identificação das fontes de vazamento. Considerando que o MP/TCU possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 237, inciso I, do RI/TCU. Considerando, todavia, que representações relatando fatos noticiados em jornais e sites da internet, por si só, não atendem aos requisitos para conhecimento pelo Tribunal, especialmente no que diz respeito à presença de indícios concernentes a irregularidade ou ilegalidade. Considerando o fato de não ter sido indicado o responsável sujeito à jurisdição do Tribunal, uma vez que não se sabe a origem do vazamento de dados, conforme teor das notícias encaminhadas pelo representante, nas quais não foram citadas vulnerabilidades, descumprimento de normas ou situação de exposição de dados sensíveis que pudessem estar associadas a organizações públicas. Considerando que o teor da representação, em consonância com o pedido apresentado pelo representante, configura-se como um requerimento de auditoria para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Presidência da República seja fiscalizada, não se coadunando com o previsto pelo RI/TCU no caput do art. 234 c/c o parágrafo único do art. 237. Considerando que que o Tribunal iniciou auditoria de tema correlato, sob responsabilidade da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) e relatoria do Ministro Augusto Nardes (TC Processo 039.606/2020-1 ), com vistas a avaliar as ações governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais, com o objetivo de elaborar diagnóstico acerca dos controles implementados pelas organizações públicas federais para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, bem como induzir essas organizações a conduzirem iniciativas para providenciar o pleno cumprimento dessa legislação. Considerando a proposta uníssona da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (peças 14 e 15). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: a) não conhecer da presente representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 234, § 2o, segunda parte, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) c/c parágrafo único do art. 237 do mesmo RI/TCU; b) dar ciência do presente Acórdão ao representante, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; c) apensar, em definitivo, o presente processo ao TC Processo 039.606/2020-1 (Relator: Ministro Augusto Nardes), tendo em vista o disposto no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.267/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Presidência da República (ANDP/PR) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.